Tribunal: TJDFT
Processo: 0705136-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705136-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: WESLEI RODRIGUES SILVA D E S P A C H O Intime-se o agravante acerca de eventual manutenção do interesse recursal, diante da verificação de nova decisão na origem (ID 226010335) na qual fora deferida e exitosa a medida constritiva (SISBAJUD "teimosinha") ora requestada em sede de agravo de instrumento. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator